Tribunal: CARF
Processo: 15746.720389/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720389/2022-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JBS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF n° 02 de 17 de janeiro de 2023, não se conhece do na
recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF n° 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720389/2022-81
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

Trata-se de recurso de ofício interposto devido a exoneração de crédito tributário
em acórdão proferido por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 108-032.447 – 13a
TURMA/DRJ08 , complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais:
1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração referente à obrigação
tributária acessória inadimplida, referente à omissão / erro nos dados fornecidos em
meio magnético. O crédito tributário diz respeito ao período de 01 a 08/2018 e
expressa o montante de R$ 6.236.696,73.
1.1. Conforme Relatório Fiscal (Refisc), fls. 05/09, merecem ser destacas as seguintes
passagens/informações.
2.1. O contribuinte deixou de apresentar, antes do início do procedimento fiscal, a o
Bloco P da Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, para a competência (mês) de 06/2018. O que constitui
descumprimento de obrigação acessória, a ser sancionado com a aplicação da multa
legalmente prevista.
(... )
2.3. Em sua resposta ao TIF-2 (cópia anexa) o contribuinte reconheceu a omissão e
procurou se justificar, a saber:
"Apresenta Recibo Retificador de Entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD-
Contribuições, competência junho de 2018, incluindo as informações da Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB no BLOCO P (DOC 1).
Esclarece que não foram apresentadas anteriormente as informações da Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB no BLOCO P da EFD-Contribuições,
referente ao mês de junho de 2018, pois na ocasião a empresa se baseou no parágrafo 5°
do artigo 4° da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB de N°
1.252/2012, que informa sobre a obrigatoriedade da CPRB na EFD-REINF a partir de
05/2018, conforme descrito abaixo:
4.
Não obstante a argumentação do contribuinte, em sua resposta ao TIF-2,
prevalece o disposto na Nota Técnica EFD-Contribuições n° 007, de 23 de maio de
2018, estabelecendo a obrigatoriedade da apresentação do Bloco P da EFD -
Contribuições para a competência junho de 2018.
5.
O contribuinte atendeu ao solicitado e apresentou a referida escrituração dentro
do prazo estabelecido no TIF-2.
6.
A multa aplicável é aquela prevista nos Artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218 de 1991,
uma vez que tais artigos se referem especificamente "sistemas de processamento
eletrônico de dados" e "arquivos digitais".
1.2. A ciência da Autuação em tela se deu, via acesso ao domicílio tributário
(...)
eletrônico (fls. 439/444), em 10/05/2022. DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 449/465, encontra-se a Impugnação apresentada pela interessada, tempestiva
(fls. 769), com os seguintes argumentos sumariados.
2.1. Como preliminar, suscita:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

Conforme se denota do relatório fiscal que consubstancia o auto de infração impugnado
(fls. 05/09), a d. Autoridade Administrativa entendeu que a Impugnante teria deixado
"de apresentar, antes do início do procedimento fiscal, a o Bloco P da Escrituração
Fiscal Digital - Contribuições, do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, para
a competência (mês) de 06/2018. O que constitui descumprimento de obrigação
acessória, a ser sancionado com a aplicação da multa legalmente prevista" (fl. 06 -
destaques da Impugnante).
(...)
Conforme se denota do relatório fiscal que consubstancia o auto de infração impugnado
(fls. 05/09), a d. Autoridade Administrativa entendeu que a Impugnante teria deixado
"de apresentar, antes do início do procedimento fiscal, a o Bloco P da Escrituração
Fiscal Digital - Contribuições, do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, para
a competência (mês) de 06/2018. O que constitui descumprimento de obrigação
acessória, a ser sancionado com a aplicação da multa legalmente prevista" (fl. 06 -
destaques da Impugnante)
(...)
No entanto, como se demonstrará adiante, o auto de infração ora impugnado não merece
subsistir, porquanto não houve qualquer declaração equivocada ou omitida por parte da
Impugnante em relação às suas obrigações previdenciárias relativas ao mês de junho de
2018.
(...)
Ocorre, com todo o devido acatamento, que o caso concreto não se subsume, de forma
alguma, ao art. 12, II, da Lei n° 8.218/91.
Isso porque, no período relativo à junho de 2018, a Impugnante não estava obrigada a
escriturar no Bloco P da EFD-Contribuições as operações relevantes à apuração da
CPRB.
Com efeito, para as empresas cujo faturamento supera a marca de R$ 78 milhões, foram
promovidas no ano de 2018 diversas alterações nos deveres instrumentais atrelados às
contribuições previdenciárias, tendo sido extintas algumas obrigações e criadas outras
diversas.
Neste turbulento e impreciso cenário a que as empresas estavam inseridas, como é o
caso da Impugnante, foi realizada a mudança na obrigação relativa à escrituração fiscal
da CPRB, a qual, até o início do ano de 2018, deveria ser levada a efeito no Bloco P da
EFD-Contribuições. A referida obrigatoriedade estava contida no art. 4°, V, da
Instrução Normativa RFB n° 1.252/12. (...)
(... )
Em 16/03/2017, foi editada a Instrução Normativa RFB n° 1.701/17, na qual, em seu
art. 1°, instituiu a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf).
No art. 2°, III, e §1°, I, a aludida Instrução Normativa dispôs que a CPRB deveria passar
a ser declarada obrigatoriamente na EFD-Reinf pelas empresas com faturamento
superior a R$ 78 milhões, exatamente como é o caso da ora Impugnante, a partir de 1°
de maio de 2018. (... )
(... )
E foi exatamente como procedeu a Impugnante, tendo, em relação ao período de junho
de 2018, declarado na EFD-Reinf todas as operações relativas à apuração a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

CPRB.
É importante destacar, neste ponto, que, no relatório fiscal que consubstancia o auto de
infração ora impugnado, a própria d. Autoridade Administrativa reconhece que as
referidas informações foram declaradas na EFD-Reinf, mas, ainda assim, entendeu por
constituir a multa regulamentar combatida, sob o fundamento de que também o
deveriam ter sido no Bloco P da EFD-Contribuições.
(... )
A esse respeito, cabe observar que, nem mesmo a Nota Técnica EFDContribuições n°
007, de 23/05/2018, utilizada pela d. Fiscalização para embasar seu entendimento, tem o
condão de atribuir validade à autuação fiscal ora impugnada. Isso porque, a referida
Nota Técnica apenas informa aos contribuintes que a declaração da CPRB na EFD-
Reinf teria supostamente se tornado obrigatória a partir de julho de 2018.
Em que pese a Impugnante entenda que, nesse ponto, a nota técnica se contrapõe ao que
dispõe as Instruções Normativas da RFB que regem a matéria, o fato de a declaração da
CPRB na EFD-Reinf se tornar obrigatória apenas a partir de julho de 2018, não impede,
em momento algum, de o contribuinte realizar a referida migração antes deste período,
considerando, mais uma vez, que o art. 2°, III, e §1°, I, da Instrução Normativa RFB n°
1.701/17 passou a exigir essa declaração a partir de maio daquele ano.
(...)
Por fim, cabe destacar que o fato de a Impugnante ter retificado sua EFD-Contribuições,
para inserir as informações no Bloco P, conforme solicitado pela d. Fiscalização, não
tem o condão de evidenciar um suposto consentimento com o alegado equívoco, como
levianamente defende a d. Autoridade Administrativa.
(... )
Nesse aspecto, a multa aplicada não é dotada de efeito pedagógico e também não visa
coibir a prática de atos ilícitos, pois não houve erro ou supressão de informações, de
modo que a eventual obrigatoriedade de entrega do Bloco P da EFDContribuições, não
produziria qualquer repercussão no campo tributário. Realmente, o que se constata no
caso concreto é o evidente intuito arrecadatório, pois a multa aplicada não tem por
objetivo apenar uma omissão ou erro do contribuinte relevante para a arrecadação
tributária.
(... )
Neste contexto, verifica-se que o E. STF possui entendimento pacífico no sentido de
que as multas excessivas aplicadas pelo Fisco, ainda que estabelecidas pela legislação,
devem ser canceladas ou, ao menos, reduzidas nos casos em que assumem caráter
confiscatório. Admitir-se, no caso, a prevalência de entendimento conflitante com
aquele emanado do E. STF representa, isso sim, uma grave violação ao princípio do
pacto federativo brasileiro.
(... )
Por fim, caso seja mantida a exigência fiscal, o que apenas se admite em atenção ao
princípio da eventualidade, é certo que os a multa regulamentar constituída deve ser
reduzida.
2.2. Do que expõe, encerra com o seguinte pedido:
(i) cancelar integralmente o auto de infração pelas razões acima apresentadas; ou, então
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

(ii) relevar a multa aplicada na hipótese, por ausência de qualquer prejuízo à
fiscalização e ao próprio Erário Federal; ou, ainda
(iii) subsidiariamente:
ser limitada a multa aplicada aos patamares impostos pelo art. 57, I, b, da MP n° 2.158-
35; ou
(III.2) que seja a multa calcula a partir da aplicação do percentual de 5% sobre o valor
da CPRB supostamente não recolhida no período..
De forma alternativa, com base no art. 38 da Lei n° 9.784/99 e artigo 16 do Decreto
70.235/72, sejam os autos baixados em diligência, caso se entenda necessário qualquer
esclarecimento, mais especificamente a verificação da regularidade das informações
prestadas pela Impugnante na EFD-Reinf.
Por fim, requer seja oportunizada ao patrono da Impugnante a realização de sustentação
oral em sessão de julgamento da presente impugnação administrativa.
Ao analisar a impugnação do contribuinte a 13a TURMA/DRJ08 deu-lhe
provimento em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGRAMENTO DA FUNÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA
RFB.
Portaria RFB n° 20/2021, dispõe sobre atos administrativos no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil
BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
importa registrar que a Lei n° 9.784/99, deu expressão, no plano infraconstitucional e no
tocante ao direito administrativo, a tal princípio, que, grosso modo, pode ser entendido
como um modelo ou regra de conduta, um standard jurídico, que se caracteriza pela
atuação de acordo com determinados padrões de lisura, honestidade e correção, em que
se protege a legítima confiança (expectativa legítima) da outra parte envolvida na
relação jurídica
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A publicidade, em adequação ao quanto previsto no caput do art. 37 da Constituição
Federal, encerra condição essencial dos atos e decisões administrativas, especialmente
quanto àqueles que pretendam produzir efeitos externos, afetando terceiros
Impugnação Procedente Crédito
Tributário Exonerado.
Posteriormente, a unidade julgadora recorreu de ofício nos seguintes termos:
Recorre-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I,
do Decreto n° 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997), tendo em
vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido
pela Portaria MF n° 63, de 09/02/2017. A exoneração do crédito procedido por este
Acórdão só será definitiva após o julgamento do recurso de ofício.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O recurso de ofício está abaixo do limite de alçada, portanto não atende aos
requisitos legais, motivo pelo qual dele não conheço.
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n°
70.235/1972, verbis:
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de1997)
Ressalta-se que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa. Nestes termos, no momento do julgamento de
primeira instância ainda estava vigente a portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017 que
estipulava como limite para o recurso de ofício o montante de R$ 2.500.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n° 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Súmula CARF n° 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF n° 2, de 17 de
janeiro de 2023, que estabeleceu um novo limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
PORTARIA MF N° 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1° O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720389/2022-81

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1° O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2° Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2° Fica revogada a Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor em 1° de fevereiro de 2023.
Constata-se que o lançamento em questão é de R$ 6.236.696,73(fls. 2/4) e,
portanto, abaixo do limite para interposição de recurso de ofício.
Assim, a decisão de primeira instância exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário em montante inferior ao piso estabelecido na Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de
2023, do que decorre o não conhecimento do Recurso de Ofício em apreço.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 510
DF CARF MF
Original